Tribunal: TJDFT
Processo: 0729260-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ART. 489, §1o, VI, CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, §2o, CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento em execução de título extrajudicial, visando sanar suposta omissão quanto à fundamentação, suspensão do processo e penhora de milhas aéreas, além de expedição de ofícios a instituições financeiras internacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 489, §1o, VI, do CPC, à suspensão da execução, à possibilidade de penhora de milhas aéreas e à necessidade de expedição de ofícios a instituições financeiras internacionais, bem como se é cabível a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o fundamento do acórdão diverge de precedentes não vinculantes, pois o art. 489, §1o, VI, do CPC refere-se apenas aos precedentes obrigatórios previstos nos arts. 927 e 332, inc. IV, do CPC.
4. A desconstituição da suspensão do processo, com fulcro no artigo 921 do CPC, é consequência lógica do parcial provimento do agravo para realização de pesquisas patrimoniais, não exigindo maiores esclarecimentos.
5. A penhora de milhas aéreas é inviável diante da ausência de mecanismos seguros para conversão em dinheiro e da vinculação a regras próprias dos programas de fidelidade.
6. A expedição de ofícios a instituições financeiras internacionais é prescindível, pois o sistema SISBAJUD já abarca tais instituições, sendo medida ineficaz.
7. Não se verifica intuito protelatório nos embargos, razão pela qual não se aplica a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o, inc. IV e VI; art. 921; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes mencionados no corpo do voto.